Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-84.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000750-84.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No despacho de id 17100360, foi determinado o prosseguimento quanto à anuência manifestada pela substituída DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA, nos autos da execução n. EXE PJE00083921620078070000. A Secretaria do Conselho Especial certificou que transladou as peças necessárias ao prosseguimento do feito executório quanto à anuente, conforme se extrai da certidão de id 17185805. Noutro giro, os presentes embargos à execução encontram-se sobrestados sobre a sistemática da repercussão geral quanto ao tema 792, tendo em vista o contido na decisão presidencial de id 12284872. Desse modo, determino a remessa dos autos ao NURER para que se mantenham sobrestados estes autos, como decidido pelo eminente Presidente deste Tribunal. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador